Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Homicídio qualificado. Nulidade posterior à pronúncia. Decisão contrária à prova dos autos. Erro na individualização da pena. Recorrer em liberdade. Recurso da primeira apelante provido em parte. Não providos os demais recursos.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou as rés pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há nulidade posterior a pronúncia; e (ii) se a decisão do conselho de sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) se deve ser concedido às rés o direito de recorrer em liberdade.
III Razões de decidir
3. Nulidade ocorrida durante a sessão plenária, não arguida logo depois de ocorrer, porque preclusa a questão, não comporta exame.
4. A decisão do conselho de sentença é contrária à prova dos autos quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos. A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
5. Não é contrária à prova dos autos decisão do júri que condena duas apelantes, amparada nas provas produzidas – depoimentos de testemunhas, corroborados pelas imagens captadas por câmera de segurança e confissão do coautor e do adolescente que participaram do crime.
6. Decisão do conselho de sentença pela condenação de uma das apelantes, em dissonância com as declarações das testemunhas e dos demais acusados - não há, nos autos, qualquer prova de que ela ordenou, instigou, ou aderiu ao plano criminoso -, é manifestamente contrária à prova dos autos.
7. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
8. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à decretação da custódia cautelar e a ré permanece foragida.
9. Conforme tese de repetitivo 1.068 firmada pelo STF, “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”.
IV Dispositivo
10. Apelação da primeira apelante provida. Não providas as apelações da segunda e terceira apelantes.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, temas 1.068 e 1.351, HC 505.263/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/9/2019; AgRg no AgRg no AREsp 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1222064, 00170453820118070009, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati,2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019. Acórdão 1220550, 20180110306349APR, Relatora: Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019. Acórdão 1864138, 0717981-78.2023.8.07.0016, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/05/2024.